Tribunal: STF
Processo: HC 58882
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-28
Data de publicação: 1981-08-28

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. JÚRI. JULGAMENTO ANULADO. PRISÃO DECORRENTE DA
PRONUNCIA. RESTABELECIMENTO DA MEDIDA. PROXIMIDADE DO NOVO
JULGAMENTO, A DESACONSELHAR A CONSIDERAÇÃO DE RAZOES E
CIRCUNSTANCIAS DE FATO TIDAS COMO FAVORAVEIS A DISPENSA DA CUSTODIA
PREVENTIVA.